Tribunal: TJMT
Processo: 0001198-57.2011.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUCIANO GODOI DE LIMA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 95250/2014
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – BEM PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
LUCIANO GODOI DE LIMA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Luciano Godoy de Lima e Hélio Marcio de Santana em face de sentença (fls. 122/125), proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos de Ação de Usucapião Especial Urbano, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos da exordial.
Aduzem que adquiriram os lotes especificados na inicial de forma onerosa no ano de 1997, conforme comprovado por recibo e desde então mantiveram posse mansa e pacífica no local e que somente após longo período de tempo o Município “resolveu construir espaço de lazer em via pública”.
Asseveram que não foi considerado na sentença que são pessoas pobres e que somente moram de aluguel em outro local por não terem condições financeiras de construir uma residência nos lotes objeto da ação originária, mas sempre mantiveram os lotes limpos e murados.
Asseguram que, caso seja mantida a sentença, têm direito à equiparação dos valores pagos pelos lotes, por serem possuidores de boa-fé e não terem condições financeiras de adquirir uma residência.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da exordial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 139/142.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 151/154, manifesta pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Godoy de Lima e Hélio Marcio de Santana em face de sentença (fls. 122/125), proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos de Ação de Usucapião Especial Urbano, proposta em desfavor do Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos da exordial, no sentido de ter declarada sua posse sobre bem imóvel público por usucapião.
Pois bem.
Os apelantes alegam serem possuidores do imóvel objeto da ação de usucapião desde o ano de 1997, conforme recibos de pagamentos das áreas ora discutidas (fls. 21/22), além de declarações de testemunhas de que exerceram posse mansa e pacífica nos lotes desde então (fls. 33/39).
Juntou-se também comprovante de gastos realizados na data de 30 de agosto de 2011, dias antes do protocolo da ação de usucapião (6/9/2011), referente a material para construção de edificações de muros nos referidos lotes (fls. 36).
Todavia, verifica-se da planta do loteamento às fls. 80, em que se situam os lotes discutidos, que trata-se de área de propriedade pública, o que foi, inclusive, admitido pelos apelantes.
Em que pese a alegação de que adquiriram de forma onerosa os imóveis, sendo, inclusive, já quitados, consoante os recibos anexos à inicial, os mesmos não foram registrados em Cartório de Registros Públicos, e os recibos foram feitos de forma precária, sendo insuficiente para comprovar o alegado.
Aliás, os apelantes não utilizam a área em epígrafe para sua residência ou de sua família, pois afirmam que “residem em outros endereços, mas mantém os terrenos limpos e murados”, fato este insuficiente para usucapião especial urbano, que exige a utilização do imóvel para sua moradia ou de sua família, nos termos do artigo 1.240, do Código Civil:

“Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Incluído pela Lei no 12.424, de 2011)”.

Nessa esteira, transcrevo a Súmula no 340, do Supremo Tribunal Federal:

“Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 183, §3o, veda expressamente a usucapião de bens públicos da seguinte forma:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(...)
§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”.

Ademais, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.
Da mesma forma são os posicionamentos deste e dos demais Tribunais Pátrios. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0003198-22.2012.8.11.0041, relator Juiz convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 19 de fevereiro de 2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA - BEM PÚBLICO- IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. A usucapião constitucional urbana é regulada pelos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, que dispõem que ‘Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural’. Por força expressa da Constituição Federal (art. 183, §3o), não pode o imóvel público ser objeto de usucapião, em virtude da supremacia do interesse coletivo sobre o privado”. (TJ/MG, 4o Câmara Cível, apelação cível no 1.0568.12.000019-1/001, relator Desembargador Dárcio Lopardi Mendes, julgamento em 14 de maio de 2020)

Fato é que, uma vez comprovado que o imóvel objeto da lide está localizado em área pertencente ao ente público, não existe o exercício de posse sobre ele, por se tratar de bem inalienável e insuscetível de usucapião. Se o particular não possui autorização para ocupação e utilização da área, o tempo em que fez uso constitui-se ocupação irregular e não gera qualquer direito possessório.
Com efeito, considerando que não há posse ou qualquer direito possessório aos apelantes, inviável qualquer hipótese de indenização por benfeitorias no imóvel porquanto não prescindem da posse de boa-fé, conforme preconiza o artigo 1.255 do Código Civil.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LC 733/2006. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ARTS. 128 E 460 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorrentes é pública e afastou o direito à indenização pelas benfeitorias.
(...)
5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1310458/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)”. (TJ/MT, Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação no 0003198-22.2012.8.11.0041, relator Juiz convocado Doutor Gilberto Lopes Bussiki, julgamento em 19 de fevereiro de 2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR